Tribunal: TJPA
Processo: 0806000-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806000-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS PEREIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.
0806000-16.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
ELIVELTON LEÃO SOUZA, OAB-PA Nº 33.467; LEONARDO MAGNO DE SOUZA, OAB-SC Nº 62.143.

PACIENTE:
MARCOS PEREIRA CASTRO
.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA.

Processo originário nº
0800933-34.2023.8.14.0012
.

Procuradora de Justiça:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
.

Relator: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado).

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Quanto ao decreto prisional de primeiro piso,
observa-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem o condão de tornar nula a prisão preventiva do requerente, salvo se não observados os direitos e garantias constitucionais do coacto e não estiverem presentes os requisitos legais da prisão
.

Constata-se que a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coacto, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, e fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva. A
não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva
,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de junho de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado pelos Advogados
Elivelton Leão Souza, OAB-PA Nº 33.467 e Leonardo Magno de Souza, OAB-SC Nº 62.143
, em favor de
MARCOS PEREIRA CASTRO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Cametá
-PA,
estando o paciente acusado de supostas práticas do crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13654215), que o paciente foi preso em 12/04/2023, sob a acusação de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Alegam que o Juízo coator ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, entendeu por sua homologação e conversão em prisão preventiva, na data de 13/04/2022, entretanto, até a presente data não se realizou a audiência de custódia do coacto.

Informam os impetrantes que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em cautelar sem qualquer fundamento idôneo, ressaltando que o coacto sofreu agressões por parte dos policiais que entraram na residência deste sem qualquer autorização.

Destacam os impetrantes que somente foi juntada aos autos a decisão de homologação do flagrante, por volta das 15h28, do dia 14/04/2023, pelo diretor de secretaria, e não pelo Magistrado coator. Alegam constrangimento ilegal e ilegalidade da prisão, por ausência de audiência de custódia, devendo ser relaxada pela autoridade competente.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13654320). As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13697103.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento, e denegação da ordem (ID 13916832).

Após, os autos vieram à minha relatoria.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das teses defensivas da Ação Constitucional.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ILEGALIDADE DA PRISÃO, POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, contra a qual se alega
constrangimento ilegal e ilegalidade da prisão por ausência de audiência de custódia
, passo a transcrevê-la (ID nº 13654219, págs. 02-04):

(...). Decido:

Considerando o teor do ofício n.º 0013/2023/PCPA/DPC, onde a autoridade policial de Cametá informa que não dispõe de estrutura de informática suficiente para a realização de audiência de custódia, nem viaturas suficientes para efetuar o deslocamento dos flagranteados, deixo de realizar audiência de custódia
.

Analisando os autos, observo que o procedimento foi lavrado de acordo com as garantias constitucionais (CF, art. 5º, XLIX, LVIII, LXI e seguintes), que as circunstâncias fáticas resultantes nas prisões se amoldam ao art. 302, I, do CPP, e que foram atendidas as exigências formais dos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal. Diante do exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, conservando neste momento a capitulação penal.

De acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. Subordina-se ainda, nos termos do artigo do CPP, à existência da prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, aliados, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal.

Neste caso, observo que a quantidade de drogas apreendidas com o autuado é considerável, sendo mais de um kg, bem como o modo como estavam acondicionadas, conforme se vê pela foto anexada ao procedimento, evidenciando que há plausibilidade na suspeita de que os entorpecentes se destinavam à venda.

Verifico, ainda, a presença dos pressupostos legais, quais sejam, prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, constando nos autos laudo provisório de constatação das drogas, cabendo frisar que em depoimentos prestados, foi confirmado que há indícios de que o flagranteado estava trazendo consigo drogas, com intuito de vendê-las.

Vislumbro presentes também os requisitos da garantia da ordem pública e necessidade de garantir a futura aplicação da lei, pois, consoante informações do auto de prisão, não há registros de que o autuado possua trabalho lícito, convindo ressaltar que já responde a outro processo, conforme sua certidão de antecedentes criminais (ID 90917143).

Cabe enfatizar, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos mais destrutivos tanto para o infrator como para o usuário e, sobretudo, para a coletividade, pois notoriamente está na raiz de muitos outros delitos graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada, como, lamentavelmente, ocorre neste município.

A medida também se faz necessária em casos como este para preservar a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode ser omisso em sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social na Comarca, entendimento que se coaduna com a posição do Supremo Tribunal Federal: (...).

Além da jurisprudência do Pretório Excelso, a doutrina clássica do mestre Júlio Fabbrini Mirabete afirma que o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão (Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, p. 418).

Ademais, ainda que ostentasse bons antecedentes e outros requisitos pessoais favoráveis, estes por si sós, não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme explanado acima.

O laudo de exame de corpo de delito, não indica que o autuado tenha sofrido qualquer sevícia, o que contradiz a sua afirmação de que foi obrigado mediante violência física a indicar onde estava a droga.

Pelo exposto, bastante evidenciado, tanto pela gravidade do delito quanto pelas circunstâncias do flagrante, que outras medidas cautelares diversas da segregação cautelar não se mostram adequadas, acolho a representação da autoridade policial, e com arrimo no art. 310, II, c/c art 312 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCOS PEREIRA CASTRO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...). (grifos).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por entender subsistirem os requisitos autorizadores da medida, uma vez restar configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, entendo que a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos, visto se fazer imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta do requerente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, já que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública objetiva-se evitar que o coacto venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se, também, que a Audiência de Custódia não foi realizada no juízo coator, por falta
de estrutura de informática suficiente para a realização do ato processual, como reportado pela Autoridade Policial da Comarca de Cametá, nos termos do ofício de nº 0013/2023/PCPA/DPC, citado na decisão atacada.

Ademais, verifica-se que, no caso dos autos, a Autoridade inquinada coatora decretou a prisão cautelar por considerar pertinente e necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observa-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem o condão de tornar nula a prisão preventiva do requerente, salvo se não foram observados os direitos e garantias constitucionais do coacto e não estiverem presentes os requisitos legais da prisão.

A ausência dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses da prisão. Ademais, vale salientar que a constrição do coacto é derivada de ordem de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, mediante representação da Autoridade Policial e parecer ministerial de 1º grau favorável a custódia cautelar, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Junto aos autos o entendimento desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO, NO MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO O QUE TAMBÉM JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME ANTE A APREENSÃO DE 113,3 KG DE MACONHA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia e da ausência de justa causa para a manutenção da medida extrema são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto, considerando a grande quantidade de drogas apreendida (113,3 Kg de maconha); 2.
Constata-se que a ausência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão e à ausência de realização de tal audiência, não há o que se questionar, uma vez que a providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais, como in casu
; 3. (...); 4. (...); 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 08112619820198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 07/02/2020)

Ressalta-se, também, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais” (AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016). Ainda n
esse entendimento, colaciono outro julgado da Superior Corte Brasileira:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O capítulo acerca da análise da fundamentação da prisão preventiva não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois foi objeto de writ anterior, motivo pelo qual não foi nele abordado. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, c, da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 2. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. 3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais". 4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 5. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 729771 PR 2022/0074755-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Desse modo, constata-se que a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coacto, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva e
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva
,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço e DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/06/2023